Tribunal: TJSP
Processo: 0009773-91.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Motorista carreteiro – Lesões em coluna, ombros, cotovelos e joelhos – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado por nenhum outro parecer técnico sob o crivo do contraditório – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000565458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0009773-
91.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ALFEU DE PAIVA, é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0009773-91.2018.8.26.0405 -Voto no 36.780c
2
VOTO No: 36.780c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0009773-91.2018.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA
APELANTE: ALFEU DE PAIVA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Motorista carreteiro
Lesões em
coluna, ombros, cotovelos e joelhos – Exame pericial
que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa
Laudo não contrariado por nenhum outro parecer
técnico sob o crivo do contraditório
Improcedência
mantida Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 110/113, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Alfeu de Paiva contra o INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Sustenta, em síntese, que os documentos médicos acostados aos
autos comprovam estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício
pretendido, aduzindo ser portador de moléstia ocupacional que reduz
permanentemente sua capacidade laborativa. Salienta que o laudo trabalhista
concluiu pela existência de incapacidade parcial e temporária, pleiteando a sua
utilização como prova emprestada. Tece considerações a respeito da matéria.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
Registre-se que a ação foi ajuizada inicialmente perante o
Juizado Especial Federal de Osasco, cujo juízo declinou da competência,
determinando a remessa do feito para a Justiça Estadual (fls. 96/98).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação em que postula o autor a concessão de
auxílio-doença acidentário e a sua conversão em aposentadoria por invalidez,
sob a alegação de que teve comprometida sua capacidade laborativa em
decorrência de quadro de lesões em coluna, ombros, cotovelos e joelhos
(segundo relatou ao perito), males advindos das condições de trabalho a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0009773-91.2018.8.26.0405 -Voto no 36.780c
3
estava submetido no exercício da função de motorista carreteiro.
É oportuno consignar que o pedido de auxílio-doença
apresentado em 03/08/2017 foi indeferido por não ter sido constatada, em exame
realizado pela perícia médica do INSS, a incapacidade do segurado para o seu
trabalho ou para a sua atividade habitual (fls. 10).
A prova pericial também não é favorável ao obreiro.
Com efeito, efetuada a avaliação médica (fls. 80/91), atestou
o perito que, conquanto o autor seja portador de cervicalgia crônica; tendinopatia
dos ombros e cotovelos; e artralgia dos joelhos, ele “não apresenta sinais de
atrofia muscular, limitação funcional e nem déficit de força ao exame físico
realizado. Deambula sem alterações, sobe e desce da maca de exame físico sem
dificuldades” (fls. 87).
Observou, ainda, o “expert” que “as alterações dos exames
de imagem não condizem com o quadro atual do autor. As queixas do autor não
são compatíveis no momento com os dados objetivos apresentados em seu
exame clínico. Apresentou carteira de habilitação com renovação em 12/08/2017,
sem restrições” (fls. 87).
Concluiu, assim, que não restou “caracterizada situação de
incapacidade laborativa atual, sob a ótica ortopédica” (fls. 87).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial é suficientemente claro, não tendo sido contrariado por nenhum
outro trabalho técnico sob o crivo do contraditório.
Anote-se, quanto ao laudo produzido em reclamação
trabalhista (sequer juntado aos autos), que não haveria como se admitir prova
emprestada de outro processo do qual não participou o INSS.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia (ou
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A falta
de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital